Tribunal: TJDFT
Processo: 0743676-44.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0743676-44.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da ausência de interesse em promover o cumprimento de sentença da parte do acórdão que transitou em julgado por parte da Defensoria Pública, tendo em vista a informação prestada pela mesma sobre a parte ter recebido a medicação em razão da decisão judicial, aguarde-se o julgamento do Tema 1002 do STF. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito